Tribunal: TJES
Processo: 5013462-67.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013462-67.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ACER BRANDAO DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013462-67.2024.8.08.0011

RECTE.:
BANCO PAN S.A.

RECDO.:
ACER BRANDAO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO AJUSTE E DE DESCONTO DE VALORES.

DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
INEXISTENTES
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

A parte autora alega que desconhece um empréstimo que foi realizado em seu nome no banco requerido – n. 32011176640001 – com data de inclusão 02.08.2024, com início de desconto em 08/2024 e fim em 09/2024, em duas parcelas. Afirma ainda que tentou resolver a situação de forma extrajudicial, com o auxílio do PROCON, sem êxito, sendo forçado a recorrer ao Judiciário para ver cessados os descontos, restituídos os valores pagos indevidamente em dobro e compensado o abalo moral sofrido.

Não apresentou contrarrazões ao recurso inominado interposto.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 14907656), alegando regularidade na contratação, legalidade dos descontos e inexistência de danos materiais ou morais a serem indenizados. Subsidiariamente, requer que a devolução dos valores ocorra na forma simples, que seja minorado o valor arbitrado a título de danos morais e que os juros tenham início apenas a partir da decisão judicial.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
. 14907650
) disp
ôs que:
“Isto posto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC, para
1. CONDENAR
o réu a cancelar contrato de empréstimo consignado mencionado nos autos, sob as penas da lei;
2. CONDENAR
o réu a abster-se de realizar descontos de quaisquer valores no benefício previdenciário do autor referentes ao sobrecitado negócio, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por nova consignação até o limite de R$ 5.000,00;
3. CONDENAR
o réu a restituir o valor de R$ 1.797,76 para o autor, com correção monetária da data do ajuizamento da ação até a citação (31/10/2024) pelo INPC, de acordo com o art. 389, parágrafo único, do CC, e juros de mora da citação (31/10/2024) em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC, e
4. CONDENA
R o réu a pagar o valor de R$ 3.000,00 de danos morais em favor do autor, com juros de mora da citação (31/10/2024) em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC .”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo
.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da leitura minuciosa dos autos,
coaduno com o acertado entendimento
do juiz de piso,
haja vista que

verifico
a inexistência de
comprovação de
que
o recorrido
teria realiz
ado

celebração de novo
empréstimo consignado.

Isto porque o ajuste apresentado pelo banco réu (ID 14907637), datado de 2018, difere completamente do suposto empréstimo questionado – ID 14907321 – onde consta a informação de que se trata de averbação nova (não é portabilidade); com celebração em 20.08.2024; valor emprestado de R$ 16.493,19, mas liberado apenas R$ 898,87; e, com pagamento em duas parcelas de R$ 449,44, nos meses de setembro e outubro de 2024.

No meu entendimento, pelas provas produzidas nos autos, a referida averbação fora realizada por nítido erro sistêmico da recorrente, não se tratando de fraude, eis que o pagamento do empréstimo originário teria ocorrido em 07.04.2024 (ID 14907637).

Chego a referida conclusão pelo fato de que nenhum desconto fora demonstrado pelo recorrido em seu benefício previdenciário derivado do suposto ajuste, considerando que quando apresentara sua petição já haviam vencido as duas prestações.

Dessa forma, como não demonstrado o desconto de qualquer valor do benefício previdenciário do autor, inexistem danos materiais à serem indenizados, e, quicá, prova de cobrança indevida, face ao reconhecimento de nítido erro de processamento. Da mesma forma, inexistindo ato ilícito praticado pelo banco requerido, entendo que inexistem danos morais à serem indenizados.

Ressalto que as condenações por danos morais ocorrem nestes casos devido ao fato de serem descontadas de forma indevida verbas de subsistência de aposentados e pensionista, aproveitando-se de sua fragilidade, o que não resta demonstrado nos autos, eis que não restara demonstrado qualquer desconto indevido realizado.

A sentença deve ser mantida, apenas, no reconhecimento da necessidade de cancelamento do contrato mencionado nos autos, que não gerou qualquer dano na esfera patrimonial material e imaterial do recorrido, devendo serem jugados improcedentes os demais pedidos formulados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL
provimento para julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, mantendo o restante do julgado. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)